Tribunal: TJDFT
Processo: 0714270-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do retratado nestes autos, o agravo originalmente formulado em seu bojo fora distribuído à relatoria da eminente Desembargadora Carmen Bittencourt, que o relatara e julgara, inclusive os embargos de declaração interportos pelos agravantes, defronte o desprovimento do inconformismo. Sucede que, ainda inconformados com o julgamento colegiado, os agravantes aviaram recursos especial[1] e extraordinário[2], cujos trânsitos foram sobrestados em razão da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, da matéria objeto do Tema de Repercussão Geral no 1.170 (RE no 1.317.982), pertinente ao objeto do recurso[3]. Na sequência, advindo o julgamento do recurso paradigma e a nova tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ambiente do aludido Tema de Repercussão Geral, a Presidência, sob a ótica de eventual desconformidade do decidido originalmente com a orientação firmada pela Suprema Corte, devolvera os autos a esse órgão para novo reexame do recurso consoante previsto no artigo 1.030, inciso II, do estatuto processual[4]. Encaminhados os autos ao exame da eminente Desembargadora relatora, dela adviera decisão no sentido de que, em se tratando de rejulgamento e já não integrando esta 1a Turma Cível, não estaria vinculada ao recurso, determinando sua livre redistribuição entre um dos Desembargadores integrantes do órgão, vindo o recurso a ser redistribuído à minha relatoria. Alinhados esses fatos processuais, não obstante as judiciosas razões expostas pela eminente Desembargadora Carmen Bittencourt, não comungo com o entendimento desenvolvido. Sob minha ótica, S. Exa. continua vinculada, como juíza natural, o ao recurso que flui nestes autos, não obstante já não integre esta 1a Turma Cível. Com efeito, segundo o disposto no artigo 83 e parágrafo único do Regimento Interno desta Corte de Justiça, o magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data de sua remoção, permuta ou transferência, que, na dicção do normativo, não implicam situação apta a legitimar redistribuição, verbis: “Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os efeitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta.” A par de aludido regramento, o artigo 82, inciso I, do mesmo normativo ressalva que far-se-á redistribuição de processos somente quando o relator se afastar definitivamente do Tribunal, verbis: “Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; ...” Aludidos regramentos, consoante se afere do seu conteúdo, emergem do princípio do juiz natural que tem gênese constitucional, estabelecendo, em suma, que, distribuído o primeiro recurso ou ação originária, torna o órgão e o relator preventos, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo e àqueles conexos (CF, art. 5o, XXXVII e LIII; CPC, 930, parágrafo único; RITJDFT, ART. 81 E §1o). A prevenção, a seu turno, perdura até o julgamento definitivo do recurso, salvo se o relator originário se afastar do tribunal de forma definitiva, situação em que perdurará a prevenção de órgão. Sob a égide desses dispositivos e de aludido princípio é que, com a devida venia, entendo que, não obstante a eminente Desembargadora relatora do agravo que flui nestes autos, ao ser promovida, tenha passado a integrar outro colegiado, continua vinculada ao recurso, devendo promover seu rejulgamento. Aliado ao fato de que S. Exa. continua integrando o tribunal, afastando-se a germinação de situação apta a legitimar a redistribuição do recurso, a hipótese de rejulgamento implica situação de continuação do julgamento do recurso, pois haverá seu reexame na forma do legalmente estabelecido, podendo haver, inclusive, retratação do julgamento anterior, ou seja, em retratação sede de rejulgamento (CPC, art. 1.030, II). Rejulgamento não encerra, portanto, hipótese de julgamento inédito, mas de continuidade, quiçá, retomada do julgamento já ultimado no ambiente recursal originário em razão da subsistência de tese vinculante firmada sobre a matéria pelos tribunais superiores antes do advento da coisa julgada. Não se tratando de julgamento novo, tanto que, por certo, o recurso necessariamente será reexaminado pelo próprio órgão prolator do julgado primitivo, descerra-se situação de clara continuidade da vinculação do relator originário do recurso que será objeto de novo julgamento. Sua vinculação ao recurso, relembre-se, perdurará o definitivo julgamento do recurso, o que não ocorre quando ainda se está em ambiente de rejulgamento. Penso, pois, que a vinculação do relator originário do recurso, em não tendo se afastado definitivamente do tribunal, perdura para a hipótese de ser realizado novo julgamento, como no caso. Com fundamento nesses argumentos e em aludidos dispositivos, de molde a prestigiar o princípio da celeridade, submeto essas considerações à eminente Desembargador Carmen Bittencourt, reenviando-lhe estes autos, em redistribuição, com a ressalva de que, em não assentindo com o entendimento defendido, me sejam devolvidos para aparelhamento do competente conflito negativo de competência. Encaminhem-se, pois, os autos, mediante redistribuição, à eminente Desembargadora Carmen Bittencourt, com a anotação de aludida ressalva. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 40832649, fls. 219/239. [2] - ID 40832656, fls. 247/262. [3] - ID 41288639, fl. 343. [4] - ID 55195610, fls. 348/350.